Tribunal: TCU
Processo: 018.215/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9412/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, 1o e § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais os atos de admissão de AMOS FERREIRA OLIVEIRA e LIDIO PAZ DOS SANTOS, e conceder-lhes registro, e em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão neste processo. 1. Processo TC- Processo 018.215/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amos Ferreira Oliveira (XXX.615.212-XX); Antonio Ribeiro Neto Junior (XXX.817.172-XX); Cleonice Barroso da Costa (XXX.026.552-XX); Ernani Brandao Furtado (XXX.032.742-XX); Ilza Kele Soares Lopes (XXX.210.492-XX); Jose Tertuliano Oliveira da Costa (XXX.856.692-XX); Joseli Marinho da Conceicao Filho (XXX.545.152-XX); Kamila Gomes da Silva (XXX.990.972-XX); Lidio Paz dos Santos (XXX.528.342-XX); Rafael dos Santos Goncalves (XXX.688.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.